Tribunal: TJSP
Processo: 1500454-62.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame. 1. Andrea Fernandes da Silva, Davdson Pereira Rocha e Bruno Freitas Sant'Anna foram condenados por apropriação indébita qualificada de veículos, enquanto Paola Ramos da Silva foi absolvida. O Ministério Público recorreu buscando a condenação de Paola e regime fechado para Davdson. Os réus

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame. 1. Andrea Fernandes da Silva, Davdson Pereira Rocha e Bruno Freitas Sant'Anna foram condenados por apropriação indébita qualificada de veículos, enquanto Paola Ramos da Silva foi absolvida. O Ministério Público recorreu buscando a condenação de Paola e regime fechado para Davdson. Os réus apelaram por absolvição ou redução de pena.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a manutenção da condenação de Andrea, Bruno e Davdson por apropriação indébita qualificada e (ii) a absolvição de Paola por insuficiência de provas.
III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por boletins de ocorrência, depoimentos de testemunhas e vítimas, e laudos periciais. 4. A negativa dos réus, exceto Paola, foi isolada no contexto probatório. A prova dos autos não deixa dúvida quanto à prática dos crimes por Andrea, Davdson e Bruno.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A condenação por apropriação indébita qualificada é mantida para Andrea, Davdson e Bruno. 2. Absolvição de Paola por insuficiência de provas.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 168, §1o, inciso III; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.